Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020357-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 016.972.711-46 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
– SUPOSTAMENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto apresenta
histórico de crimes,
associad
a
ao fato de que, em tese,
ele a
firmou ser faccionado ao Comando Vermelho,
circunstâncias
,

essas
, suficientes p
a
ra
revelar
a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo defensor público

Carlos Wagner
Gobati

d
e Matos
, em favor de
Roberto Carlos
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia27 de outubro de 2021,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002802-06.2021.8.11.0011
.

Sustenta

o
impetrante

que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
;

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega
também
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
, porquanto tem endereço certo, família constituída por mulher e filhos
;
além de que
é portador
enfermidade na coluna e na perna
;
sendo, suficiente,
na hipótese, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 109114973. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
109660487
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que está
no ID
111500460
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
prolação, impõe-se ressaltar que essas teses
s
ão inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que
ele
, em tese,

tem envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002802-26.2021.8.11.0011
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]

Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade

Policial da cidade de Pontes e Lacerda, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, dando

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, devidamente qualificado, como incurso nos crimes previstos

nos
arts
. 33 e 33§o3 da Lei 11.434/06.

A decisão inaugural designou audiência de custódia, bem como determinou a abertura

de vistas dos autos ao Ministério Público e, após, à Defensoria Pública, nos termos da

Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sendo apresentadas as suas

respectivas manifestações.

E os autos vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o

seu relaxamento. Isto porque, a teor do que dispõe o art. 302, “caput” e incisos, do Código de

Processo Penal, considera-se em flagrante delito, dentre outros, quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera

que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e

interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à

prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
[...]

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da

presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula no 9 do c. STJ (“a exigência da

prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”),

deve ser interpretada de maneira coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é,

não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez

que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em

que estejam presentes os requisitos mencionados no art. 312 e 313 do Código de Processo

Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:

[...]

Assim, cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, aplicar uma das

medidas previstas no art. 310 do CPP.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional

decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por

escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus

comissi
delicti” (pressupostos), o “periculum
libertatis
” (fundamentos), bem como estiverem

presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de

decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação

preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para

garantia da ordem pública em relação ao flagrado ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, sendo,

ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do

indiciado.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha EDCLILSON

MOREIRA VELOZO informou o seguinte (“sic”):

(...) QUE AS EQUIPES DO GAP POR DIVERAS VEZES RECEBERAM

DENÚNCIAS DE QUE UM MORADOR DA RUA SÃO BENTO, DA RESIDÊNCIA

51, ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTE, QUE DIANTE DISSO,

AS

EQUIPES REALZIAVAM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO MORUMBI

QUANDO FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO COM MOTOCICLETA DE FAROL

APAGADO EM FRENTE À REFERIDA RESIDÊNCIA, QUE SE TENTOU

REALZIAR A ABORDAGEM POLICIAL, CONTUDO O SUSPEITO DE MOTO

EMPREENDEU FUGA,
QUE NA FRENTE DA RESIDÊNCIA SE

ENCONTRAVAM MAIS DUAS PESSOAS, AS QUAIS FORAM SUBMETIDAS AO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE REVISTA PESSOAL, QUE NO

BOLSO DO SENHOR ROBERTO CARLOS FORAM LOCALIZADAS TRÊS

PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE

COM O SENHOR SIMEÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, QUE SIMEÃO DISSE QUE É USUÁRIO DE PASTA BASE

DE COCAÍNA E QUE ESTAVA ALI PRA USAR DORGAS JUNTO COM SEU

COMPADRE, ROBERTO CARLOS, QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE

FLAGRANTE DELITO, ESTA G.U. PEDIU AUTORIZAÇÃO DO SENHOR

ROBERTO CARLOS E DA SENHOARA ALESSANDRA, PROPRIETÁRIOS DA

RESIDÊNCIA, PARA QUE PUDESSE SE REALIZAR UMA BUSCA NO LOCAL,

SEGUNDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUTCIONAIS, BEM COMO COM BASE NO

ART.150§§ 3o E 4oo DO CÓDIGO PENAL, O QUE DE IMEDIATO FOI POR ELES

AUTORIZADO, CONFORME VÍDEIO EM ANEXO E TAMBÉM EM AUTO DE

CONSENTIMENTO DE ENTRADA DE
RESIDÊNCIA, TAMBÉM ANEXO, QUE

AMBOS OS CITADOS DOCUMENTOS FORAM ASSINADOS PELOS

MORADORES, QUE DURANTE A BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADA

EM UM POTE MAIS 7 PORÇOES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE,

PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO, A QUANTIA DE 30

REAIS TORCADOS QUE EMC ONVERSAS COM O SUSPEITO ROBERTO

CARLOS, O MESMO RELATOU QUE ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTE

NA RESIDÊNCIA, E QUE POR DIA GANHARIA APROXIMADAMENTE A

QUANTIA DE 200 REAIS COM A COMERCIALIZAÇÃO, QUE O MESMO

AFIRMOU QUE É UM “LOJISTA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO

VERMELHO, CONFORME VÍDEO EM ANEXO, QUE ESTA G.U. PM AINDA

INDAGOU ROBERTO À RESPEITO DE MAIS ENTORPECENTES E O MEMSO

DISSE QUE HAVIA MAIS ESCONBDIDO NA CAMA DE SUA RESIDÊNCIA,

SENDO QUE O PRÓPRIO RETIROU O ENTORPECENTE DO LOCAL,

CONFORME VÍDEO EM ANEXO, QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE

DELITO
, AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINADOS A ESTA DELEGIA

DE POLÍCIA LOCAL, QUE O SUSPEITO ROBERTO CARLOS ENCONTRAVASE COM UMA LESÃO NA COLUNA, PROVENIENTE DE UM ESFORÇO

REALIZADO NA SUA ATIVIDADE LABORAL..”

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se

poderia se chamar de “fumus
comissi
delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente

em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas

perante a autoridade policial, teria o indiciado subtraído coisa alheia móvel, consistente em fios de

cobre, o que ensejou a sua prisão em flagrante.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum
libertatis
”, é

imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível

para garantir a ordem pública.

Referida conclusão se obtém a partir dos elementos coligidos em sede policial,

principalmente depoimento da testemunha em que relata que o mesmo teria dito ser integrante de

organização criminosa e interrogatório, em sede policial, em que o custodiado relata já ter sido

processado e condenado na Comarca de Mirassol D ́Oeste. Fato este que não confirmado em

sede de audiência de custódia pelo preso.

Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo

estado de liberdade do imputado, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à

garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, impõe-se a

conversão do flagrante em prisão preventiva.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
[...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto

de prisão

em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo

Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em

flagrante do flagrado ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, devidamente qualificado, em prisão

preventiva, com fundamento nos
arts
. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se

impõe para garantia da ordem pública.
[ID
108837964
]

Negritamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais,
tanto que relatou perante a autoridade policial que já foi processado e condenado na Comarca de Mirassol D ́Oeste.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, o
paciente, em tese, afirmou para os policiais militares condutores do flagrante que é faccionado ao Comando Vermelho e supostamente distribui drogas para o referido grupo criminoso,
razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Com efeito, o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela
a
sua periculosidade e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, por
quanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos
para
a

sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
se modo
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que
foi
cometido o delito
, assim como
às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
,
essa,
que
revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Roberto Carlos dos Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021